Tribunal: TJMT
Processo: 1065234-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
VIDE VOTO DIVERGENTE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065234-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KLAISON JOSE BENCHIMOL ALMEIDA - CPF: 921.374.311-49 (RECORRIDO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRENTE), RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CPF: 313.255.738-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, tento em vista que a simples restituição a menor de valores pagos não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, sobretudo na ausência de prova concreta de prejuízo à esfera extrapatrimonial da parte autora, sendo apenas mera inadimplência contratual. Pelo exposto, voto para dar provimento ao recurso e afastar a condenação a título de danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vênia para acompanhar o voto divergente pelos fundamentos declinados no referido voto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença de parcial procedência com o seguinte dispositivo:

“[...]

Posto isso, proponho
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para;

a) CONDENAR
a Reclamada a
restituir
a Reclamante o valor total de
R$ 5.791,60 (cinco mil setecentos e noventa e um reais e sessenta centavos)
, acrescidos de juros moratórios simples de 1% ao mês, a partir do 31o dia do encerramento do grupo
(22/12/2022 - ID.

173076908, p. 4)
, e corrigido pelo IPCA, a partir do desembolso,
sem incidência de multa contratual
, mas com abatimento, proporcional ao período em que o Reclamante integrou o grupo no montante de
22% (dez por cento) referente a taxa de administração (ID. 169157852– pág. 1 e ID. 173076911, pág. 2).

b) CONDENAR
da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp no 703055/RS)
,

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Alternativamente a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025